Tribunal: STJ
Processo: 5058660-53.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037544 - SC(2025/0337095-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCONE ENGENHARIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA
ADVOGADOS
: ELIEL VALESIO KARKLES - SC008901
EDUARDO LUIZ COLLAÇO PAULO - SC019496
HENRY GOY PETRY JUNIOR - SC059486
LUIZA MARINHO DE CARVALHO CRIPPA DE OLIVEIRA -
SC055121
AGRAVADO
: JOÃO JOSÉ COSTA
ADVOGADOS
: JOSE LUDGERO DE CASTRO PEREIRA - SC013777
MICHELE CLAUMANN PEREIRA - SC034358
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DE EX-SÓCIO.
HONORÁRIOS PERICIAIS NA EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade que
aplicou a Súmula n. 83 do STJ, por consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte quanto às teses dos arts. 18 e 95 do Código de Processo
Civil.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado no cumprimento
de sentença, envolvendo impugnação ao cálculo, avaliação de imóveis, honorários
periciais e atos expropriatórios.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da impugnação, reconheceu a
legitimidade ativa do ex-sócio, afastou a renovação das avaliações, fixou que os
honorários periciais incumbem à devedora e determinou o prosseguimento dos atos
expropriatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do Código
art. 18
de Processo Civil, porque a legitimidade ativa pertenceria à pessoa jurídica e não
ao ex-sócio; (ii) saber se os honorários periciais, determinados de ofício na fase de
cumprimento, devem ser rateados nos termos do
do Código de Processo
art. 95
Civil; (iii) saber se a execução prosseguiu sem liquidez do crédito em afronta ao
do Código de Processo Civil; (iv) saber se, diante de impugnação
art. 786
fundamentada e laudo particular, seria necessária nova avaliação à luz do art. 873
Documento eletrônico VDA56115638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f09f14b8-46b6-4ca3-8d1e-fd7bc5f352cf

do Código de Processo Civil; (v) saber se os atos expropriatórios violaram o
princípio da menor onerosidade do
do Código de Processo Civil; (vi) saber
art. 805
se a forma de pagamento dos honorários periciais deveria observar o
§ 5o,
art. 465,
do Código de Processo Civil; e (vii) saber se há divergência jurisprudencial apta a
ensejar o conhecimento pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à legitimidade ativa do ex-sócio no
cumprimento de sentença, afastando a alegada violação do
do Código de
art. 18
Processo Civil.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afirmar que, na fase de cumprimento de
sentença, o executado adianta os honorários periciais, ainda que a perícia seja
determinada de ofício, não havendo rateio nos termos dos arts. 95 e 465, § 5o, do
Código de Processo Civil.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas sobre liquidez do crédito,
avaliação de bens e menor onerosidade, no tocante aos arts. 786, 873 e 805 do
Código de Processo Civil.
8. Não se configura o dissídio jurisprudencial por ausência de similitude fática e de
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do STJ, ficando prejudicado quando a mesma
art. 255,
tese é barrada por óbice sumular na alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se alinha à jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade ativa do ex-sócio no
cumprimento de sentença (art. 18 do Código de Processo Civil). 2. Incide a
Súmula n. 83 do STJ para afirmar que, na fase de cumprimento de sentença, o
executado adianta os honorários periciais, ainda que a perícia seja determinada de
ofício (arts. 95 e 465, § 5o, do Código de Processo Civil). 3. A Súmula n. 7 do STJ
obsta o reexame de provas sobre liquidez do crédito, avaliação de bens e menor
onerosidade (arts. 786, 873 e 805 do Código de Processo Civil). 4. O dissídio
jurisprudencial não se conhece por ausência de similitude fática e de cotejo
analítico, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do Regimento Interno do STJ, sendo prejudicado quando a mesma tese é
barrada por óbice sumular na alínea a”.
CPC, arts. 18, 85, § 11, 95, 465, § 5o, 786, 805,
Dispositivos relevantes citados:
873 e 1.029, § 1o; CF,
III, , ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.495.433/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
29/10/2019;
AREsp n. 1.290.976/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
28/3/2019;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
REsp n. 1.274.466/SC,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
14/5/2014;
AREsp n. 2.134.454/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
17/10/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56115638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f09f14b8-46b6-4ca3-8d1e-fd7bc5f352cf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:41
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f09f14b8-46b6-4ca3-8d1e-fd7bc5f352cf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037544 - SC(2025/0337095-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARCONE ENGENHARIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA
ADVOGADOS
: ELIEL VALESIO KARKLES - SC008901
EDUARDO LUIZ COLLAÇO PAULO - SC019496
HENRY GOY PETRY JUNIOR - SC059486
LUIZA MARINHO DE CARVALHO CRIPPA DE OLIVEIRA -
SC055121
AGRAVADO
: JOÃO JOSÉ COSTA
ADVOGADOS
: JOSE LUDGERO DE CASTRO PEREIRA - SC013777
MICHELE CLAUMANN PEREIRA - SC034358
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DE EX-SÓCIO.
HONORÁRIOS PERICIAIS NA EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS E
ATOS
EXPROPRIATÓRIOS.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade que
aplicou a Súmula n. 83 do STJ, por consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte quanto às teses dos arts. 18 e 95 do Código de Processo
Civil.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento manejado no cumprimento
de sentença, envolvendo impugnação ao cálculo, avaliação de imóveis, honorários
periciais e atos expropriatórios.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da impugnação, reconheceu a
legitimidade ativa do ex-sócio, afastou a renovação das avaliações, fixou que os
honorários periciais incumbem à devedora e determinou o prosseguimento dos atos
expropriatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do Código
art. 18
de Processo Civil, porque a legitimidade ativa pertenceria à pessoa jurídica e não
ao ex-sócio; (ii) saber se os honorários periciais, determinados de ofício na fase de
cumprimento, devem ser rateados nos termos do
do Código de Processo
art. 95
Civil; (iii) saber se a execução prosseguiu sem liquidez do crédito em afronta ao
do Código de Processo Civil; (iv) saber se, diante de impugnação
art. 786
fundamentada e laudo particular, seria necessária nova avaliação à luz do art. 873
Documento eletrônico VDA54678117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:10
Código de Controle do Documento: 72de5cf2-b435-40dd-b777-d508c575d9a4

do Código de Processo Civil; (v) saber se os atos expropriatórios violaram o
princípio da menor onerosidade do
do Código de Processo Civil; (vi) saber
art. 805
se a forma de pagamento dos honorários periciais deveria observar o
§ 5o,
art. 465,
do Código de Processo Civil; e (vii) saber se há divergência jurisprudencial apta a
ensejar o conhecimento pela alínea do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ quanto à legitimidade ativa do ex-sócio no
cumprimento de sentença, afastando a alegada violação do
do Código de
art. 18
Processo Civil.
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afirmar que, na fase de cumprimento de
sentença, o executado adianta os honorários periciais, ainda que a perícia seja
determinada de ofício, não havendo rateio nos termos dos arts. 95 e 465, § 5o, do
Código de Processo Civil.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas sobre liquidez do crédito,
avaliação de bens e menor onerosidade, no tocante aos arts. 786, 873 e 805 do
Código de Processo Civil.
8. Não se configura o dissídio jurisprudencial por ausência de similitude fática e de
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
§ 1o, do Regimento Interno do STJ, ficando prejudicado quando a mesma
art. 255,
tese é barrada por óbice sumular na alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
se alinha à jurisprudência desta Corte quanto à legitimidade ativa do ex-sócio no
cumprimento de sentença (art. 18 do Código de Processo Civil). 2. Incide a
Súmula n. 83 do STJ para afirmar que, na fase de cumprimento de sentença, o
executado adianta os honorários periciais, ainda que a perícia seja determinada de
ofício (arts. 95 e 465, § 5o, do Código de Processo Civil). 3. A Súmula n. 7 do STJ
obsta o reexame de provas sobre liquidez do crédito, avaliação de bens e menor
onerosidade (arts. 786, 873 e 805 do Código de Processo Civil). 4. O dissídio
jurisprudencial não se conhece por ausência de similitude fática e de cotejo
analítico, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do Regimento Interno do STJ, sendo prejudicado quando a mesma tese é
barrada por óbice sumular na alínea a”.
CPC, arts. 18, 85, § 11, 95, 465, § 5o, 786, 805,
Dispositivos relevantes citados:
873 e 1.029, § 1o; CF,
III, , ; RISTJ,
§ 1o.
art. 105,
a c
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.495.433/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
29/10/2019;
AREsp n. 1.290.976/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
28/3/2019;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
REsp n. 1.274.466/SC,
Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
14/5/2014;
AREsp n. 2.134.454/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
17/10/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54678117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:10
Código de Controle do Documento: 72de5cf2-b435-40dd-b777-d508c575d9a4

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARCONE
ENGENHARIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA. contra a decisão que

inadmitiu o recurso especial, pelos óbices de consonância do acórdão recorrido
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da Súmula n.
83 do STJ quanto às teses relativas ao
do Código de Processo Civil e ao
art. 18
do Código de Processo Civil.
art. 95
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 77):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - INCONFORMISMO DA EXECUTADA.
REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO - PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N.
5053669-34.2023.8.24.0000
-
INSUBSISTÊNCIA -LEGITIMIDADE ATIVA DO AGRAVADO QUE FOI
RECONHECIDA E CONFIRMADA EM TODAS AS INSTÂNCIAS -
EXTINÇÃO DA EXPROPRIATÓRIA NO MOMENTO PROCESSUAL ATUAL
QUE REPERCUTIRIA EM FLAGRANTE PREJUÍZO À PARTE CREDORA -
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL, DO ACESSO À JUSTIÇA E DA ECONOMIA PROCESSUAL
- JULGAMENTO SIMULTÂNEO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO GIZADO
QUE CORROBORA O RACIOCÍNIO EXPOSTO - REBELDIA INACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR ATRIBUÍDO AOS BENS
DE MATRÍCULAS NS. 30.838, 30.860 E 30.861 E O PREÇO REAL DE
MERCADO - TESE DE ILIQUIDEZ DA DÍVIDA - PLEITO DE RETIFICAÇÃO
OU RENOVAÇÃO DO ATO AVALIATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE -
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXECUTADA CAPAZ DE GERAR DÚVIDA
RAZOÁVEL SOBRE AS AVALIAÇÕES PRODUZIDAS - CONJUNTO
PROBATÓRIO ENCARTADO AO FEITO QUE SE REVELA INSUFICIENTE
PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS
AVALIAÇÕES REALIZADAS - HIPÓTESES TAXATIVAS DO
DA
ART. 873
LEI ADJETIVA CIVIL QUE AUTORIZAM A REPETIÇÃO DO ATO NÃO
VERIFICADAS.
Documento eletrônico VDA54678117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:10
Código de Controle do Documento: 72de5cf2-b435-40dd-b777-d508c575d9a4

HONORÁRIOS DO PERITO - PRETENSÃO DE QUE O VALOR SEJA
RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE OS CONTENDORES, NA
FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO - INSUBSISTÊNCIA -
PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ NO SENTIDO DE QUE O
MENCIONADO DISPOSITIVO SOMENTE SE APLICA NA FASE DE
CONHECIMENTO, DE MODO QUE, EM SE TRATANDO DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA, O ENCARGO É DE RESPONSABILIDADE DA DEVEDORA,
TAL QUAL DETERMINOU O JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO NÃO
PROVIDO NO CAPÍTULO.
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL MATRICULADO SOB N. 23.055
QUE OBSTA A REALIZAÇÃO DO LEILÃO DOS DEMAIS IMÓVEIS
PENHORADOS NOS AUTOS - CONTUDO, DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
NÃO CONSTATADA - PRIMADO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” -
PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PARA ALIENAÇÃO
JUDICIAL DOS IMÓVEIS, DE RIGOR -IMPROVIMENTO DO AGRAVO NA
“QUAESTIO”.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
117):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - ARESTO
QUE NEGOU PROVIMENTO À IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA -
HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACLARATÓRIOS DA
ART. 1.022
DEVEDORA.
AVENTADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES CONCERNENTES AO EXAME
DA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA EXECUCIONAL, DA
AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS MATRICULADOS SOB NS. 30.838, 30.860
E 30.861, AOS HONORÁRIOS PERICIAIS E À SUPOSTA AUSÊNCIA DE
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL MATRICULADO SOB N. 23.055 - TODAVIA,
EXAME DOS TÓPICOS FUNDAMENTADOS DE FORMA ADEQUADA,
AINDA QUE O DESFECHO CONFERIDO À CELEUMA NÃO SE ALINHE
AOS INTERESSES DA EXECUTADA - EVIDENTE TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DO JULGADO RECORRIDO - NÃO CABIMENTO -
PRECEDENTES - INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA NOS TÓPICOS.
APONTAMENTO
DE
ERRO
MATERIAL
NA
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTÁRIO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5053669-34.2023.8.24.0000 - SUBSISTÊNCIA - MÁCULA CONSTATADA -
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARA
SUPRIR
O
ASSINALADO VÍCIO, TÃO SOMENTE, PARA INTEGRAR O JULGADO,
SEM, CONTUDO, ALTERAR A SUA ESSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54678117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:10
Código de Controle do Documento: 72de5cf2-b435-40dd-b777-d508c575d9a4

PRETENDIDA PELO EXEQUENTE A APLICAÇÃO DA PENALIDADE
PREVISTA NO
§2°, DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL, EM
ART. 1.026,
RAZÃO
DO
CARÁTER
PROTELATÓRIO
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO INTERPOSTOS - CONTUDO, LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA DA DEVEDORA -
LIVRE ACESSO À JUSTIÇA - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO DERRUÍDA -
REQUERIMENTO
FORMULADO
EM
SEDE
DE
CONTRAMINUTA
INDEFERIDO.
PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA DO ÓRGÃO JULGADOR ACERCA DA TOTALIDADE DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS PELA RECORRENTE.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 18 do Código de Processo Civil, porque a legitimidade ativa teria sido
reconhecida em desacordo com o dispositivo, por se tratar de direito da sociedade
Billi-Art Móveis Ltda. e não do sócio, sustentando nulidade da execução e
necessidade de extinção do cumprimento de sentença;
b) 95 do Código de Processo Civil, já que, tendo a perícia sido
determinada de ofício, os honorários periciais deveriam ser rateados entre as
partes, e não suportados exclusivamente pela devedora;
c) 786 do Código de Processo Civil, pois a execução teria prosseguido
sem liquidez do crédito, com determinação de atos expropriatórios antes de
apurado o quantum devido;
d) 873 do Código de Processo Civil, porquanto a avaliação dos imóveis
penhorados deveria ter sido renovada diante de impugnação fundamentada e laudo
particular;
e) 805 do Código de Processo Civil, visto que a manutenção de leilões
sem avaliação de bem de maior valor teria violado o princípio da menor
onerosidade; e
Documento eletrônico VDA54678117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:10
Código de Controle do Documento: 72de5cf2-b435-40dd-b777-d508c575d9a4

f) 465, § 5o, do Código de Processo Civil, porquanto a forma de
pagamento dos honorários periciais deveria observar a regra legal.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a legitimidade ativa
poderia ser mantida em nome do ex-sócio e que os honorários periciais, na fase de
cumprimento, incumbem ao devedor, divergiu do entendimento de tribunais que
determinaram legitimidade da pessoa jurídica ativa quando existente à época da
propositura e rateio dos honorários periciais quando a perícia foi determinada de
ofício.
Requer o provimento do recurso para que se extinga o cumprimento de
sentença por ilegitimidade ativa e se determine o rateio dos honorários periciais;
requer ainda o provimento do recurso para que se suspendam os atos
expropriatórios até a liquidez do crédito e se proceda à nova avaliação dos bens e à
análise de menor onerosidade.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
inadmissível por ausência de cópia de procuração (Súmula n. 115 do STJ), por
deficiência de fundamentação e por ausência de cotejo analítico da divergência,
além de requerer multa por litigância de má-fé.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisões proferidas em cumprimento de sentença, que trataram de impugnação ao
cálculo, avaliação de imóveis, honorários periciais e atos expropriatórios.
I -
do Código de Processo Civil
Art. 18
A recorrente afirma violação do
do Código de Processo Civil,
art. 18
aduzindo que a legitimidade ativa pertence à pessoa jurídica Billi-Art Móveis
Ltda., não ao sócio, o que imporia a extinção da execução.
Documento eletrônico VDA54678117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:10
Código de Controle do Documento: 72de5cf2-b435-40dd-b777-d508c575d9a4

O acórdão recorrido concluiu que a legitimidade ativa do agravado foi
reconhecida e confirmada em todas as instâncias, destacando que, extinta a
sociedade, “eventuais direitos patrimoniais [...] são transmitidos, com a sua
extinção, aos ex-sócios” e que a manutenção do polo ativo em nome do agravado
atende aos princípios de efetividade, acesso à justiça e economia processual.
O entendimento está de acordo com entendimento da jurisprudência do
STJ que a legitimidade ativa pode ser mantida em nome do ex-sócio após a
extinção da sociedade, está em sintonia com o entendimento do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
DO
EX-SÓCIO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA
CORTE.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
SÚMULA 83/STJ.
FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. [...] 2. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de
que "É cabível a responsabilização de ex-sócio que se retirou da sociedade por
obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a modificação social, não
sendo prazo limitativo do procedimento de desconsideração da personalidade
jurídica, que proporciona a inclusão do ex-sócio em demanda executiva.".(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 1290976/SP,
TURMA, julgado em
DJe
;(AgInt no
28/03/2019,
02/04/2019)
AREsp 866.305/MA,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
. 3. A conclusão do Tribunal de origem sobre a
27/02/2018,
08/03/2018)
legalidade da inclusão do agravante no polo passivo com a desconsideração da
personalidade jurídica, sob o fundamento de que ele era solidário quando da
formação do título que originou a dívida; não pode ser revista por esta Corte, pois
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não
provido. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp 1.495.433/RJ,
Quarta Turma, julgado em 29.10.2019, DJe de 08.11.2019.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RESPONSABILIDADE
DE
EX-SÓCIO.
OBRIGAÇÃO
EMPRESARIAL
ASSUMIDA ANTES DE DECORRIDOS DOIS ANOS DA RETIRADA DO
QUADRO SOCIETÁRIO. REEXAME DA PROVA. SÚMULA N°
NÃO
7/STJ.
Documento eletrônico VDA54678117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:10
Código de Controle do Documento: 72de5cf2-b435-40dd-b777-d508c575d9a4

PROVIMENTO. 1. É cabível a responsabilização de ex-sócio que se retirou da
sociedade por obrigações configuradas até dois anos depois de averbada a
modificação social, não sendo prazo limitativo do procedimento de desconsideração
da personalidade jurídica, que proporciona a inclusão do ex-sócio em demanda
executiva. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Súmula n. 7/STJ)
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp 1.290.976/SP,
julgado em 28.03.2019, DJe de 02.04.2019.)

Assim, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento desta Corte Especial, o que impede o conhecimento do recurso
especial nessa parte, a teor da Súmula n. 83 do STJ, também aplicável à alínea do
a
III da CF.
art. 105,
II -
e 465, § 5o,
Art. 95
do Código de Processo Civil
No recurso especial, sustenta a parte recorrente que, tendo sido a perícia
determinada de ofício na fase de cumprimento de sentença, os honorários periciais
deveriam ser rateados entre as partes, nos termos do
do Código de Processo
art. 95
Civil.
O acórdão recorrido, contudo, assentou de forma expressa que a regra
prevista no
do CPC, segundo a qual a remuneração do perito será adiantada
art. 95
pela parte que requereu a prova ou rateada quando determinada de ofício, tem
incidência típica na fase de conhecimento, quando ainda se encontra em formação
o juízo acerca da sucumbência.
Destacou-se que, no cumprimento de sentença, a controvérsia já se
encontra definida por título judicial transitado em julgado, sendo o executado o
sucumbente na demanda principal, razão pela qual lhe incumbe suportar os
encargos necessários à satisfação do crédito, inclusive o adiantamento dos
honorários periciais, ainda que a prova técnica tenha sido determinada
.
ex officio
O entendimento está em consonância com a orientação consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na fase executiva ou de cumprimento
Documento eletrônico VDA54678117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:10
Código de Controle do Documento: 72de5cf2-b435-40dd-b777-d508c575d9a4

de sentença, as despesas processuais indispensáveis à efetivação do título judicial
devem ser suportadas pelo devedor, não se aplicando, de forma automática, o
critério de rateio previsto no
do CPC.
art. 95
A esse respeito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para
fins do
-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe
art. 543
transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários
devidos ao perito que elabora a memória de cálculos" .(1.2) "Se o credor for
beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos
pela contadoria judicial".(1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários
periciais" . 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3 . RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. (
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.274.466/SC,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
14/5/2014,
21/5/2014.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA POR ARBITRAMENTO OU ARTIGOS. DESPESAS DE PERÍCIA
DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. RESPONSABILIDADE DO
EXECUTADO. 1. Cumprimento de sentença. 2. Inexiste negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte . 3. Após o trânsito em julgado
da sentença, o adiantamento dos honorários periciais relacionados à fase de
liquidação por arbitramento ou artigos deve ser pago pela parte derrotada, a fim de
se garantir a observância da regra geral que impõe ao vencido o pagamento das
despesas processuais, restringindo-se à fase de conhecimento a parte do
do
art. 95
CPC que trata do tema (REsp n. 1 .
relator Ministro Paulo de Tarso
274.466/SC,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
) 4. Agravo
14/5/2014,
21/5/2014.
interno não provido. (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.134.454/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2022,
19/10/2022.

Dessa forma, ao concluir que compete ao executado o adiantamento dos
honorários periciais na fase de cumprimento de sentença, o Tribunal de origem
decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da
Documento eletrônico VDA54678117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:10
Código de Controle do Documento: 72de5cf2-b435-40dd-b777-d508c575d9a4

Súmula n. 83 do STJ, aplicável tanto aos recursos fundados na alínea
quanto na
a
alínea do inciso III do
da Constituição Federal.
c
art. 105
III - Arts. 786, 873 e 805 do Código de Processo Civil
Alega a recorrente que a execução prosseguiu sem liquidez, com
avaliações inadequadas e atos expropriatórios contrários ao princípio da menor
onerosidade.
O acórdão recorrido, examinando os elementos dos autos, consignou que
a avaliação realizada pelo oficial de justiça é condizente com o valor de mercado,
que não foram demonstradas as hipóteses taxativas do
do Código de
art. 873
Processo Civil para nova avaliação e que não há prejuízo pela manutenção dos atos
expropriatórios, inclusive afastando o praceamento de um dos imóveis por decisão
posterior.
A revisão desse entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio quanto à legitimidade ativa e ao rateio dos honorários
periciais, com indicação de julgados do TJSP.
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea c do permissivo
constitucional, apenas traz jurisprudência que o recorrente entende divergir do
acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude fática ou
ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio,
nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do Regimento Interno do
STJ.
Ademais, é entendimento desta Corte que a inadmissão do recurso
especial interposto com fundamento no artigo 105, III,
da Constituição Federal,
a
Documento eletrônico VDA54678117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:10
Código de Controle do Documento: 72de5cf2-b435-40dd-b777-d508c575d9a4

em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.[...]4. A inadmissão do
recurso especial interposto com base no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal em virtude da incidência de óbices sumulares prejudica o exame do recurso
no ponto em que suscita divergência jurisprudencial quanto ao mesmo dispositivo
legal ou tese jurídica.5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
Desse modo, ausentes os pressupostos específicos de admissibilidade do
recurso especial fundado na alínea
do
III da Constituição Federal,
c
art. 105,
notadamente a demonstração da similitude fática e a realização do indispensável
cotejo analítico entre os julgados confrontados, não se viabiliza o conhecimento do
recurso pela divergência jurisprudencial.
Além disso, incidindo óbices sumulares quanto à alínea sobre a mesma
a
tese jurídica suscitada, impõe-se, também por esse fundamento, o não
conhecimento do recurso especial, diante de sua manifesta inviabilidade técnica.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54678117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/03/2026 18:25:10
Código de Controle do Documento: 72de5cf2-b435-40dd-b777-d508c575d9a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.037.544 / SC
Número Registro: 2025/0337095-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000204220108240023 50586605320238240000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCONE ENGENHARIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA
ADVOGADOS : ELIEL VALESIO KARKLES - SC008901
EDUARDO LUIZ COLLAÇO PAULO - SC019496
HENRY GOY PETRY JUNIOR - SC059486
LUIZA MARINHO DE CARVALHO CRIPPA DE OLIVEIRA -
SC055121
AGRAVADO
: JOÃO JOSÉ COSTA
ADVOGADOS : JOSE LUDGERO DE CASTRO PEREIRA - SC013777
MICHELE CLAUMANN PEREIRA - SC034358
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56085836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:25
Código de Controle do Documento: 90b4f326-6db6-40c5-a565-78ffa887a0e3

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:25
Código de Controle do Documento: 90b4f326-6db6-40c5-a565-78ffa887a0e3